Tribunal: TJSP
Processo: 1001000-80.2018.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação - Ação de Indenização – Constituição de servidão administrativa – Impugnação ao valor da indenização fixada a partir de laudo pericial - Prova técnica regular e satisfatoriamente elaborada - Argumentos devidamente afastados – Dano moral não configurado - Juros compensatórios devidos – Termo inicial dos juros de mora que é o trânsito em julgado - Honorários advocatícios fixados em

Ementa:
Apelação - Ação de Indenização – Constituição de servidão administrativa – Impugnação ao valor da indenização fixada a partir de laudo pericial - Prova técnica regular e satisfatoriamente elaborada - Argumentos devidamente afastados – Dano moral não configurado - Juros compensatórios devidos – Termo inicial dos juros de mora que é o trânsito em julgado - Honorários advocatícios fixados em patamar adequado - Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação a indenizar danos morais e para fixar o trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora. Recurso da Autora desprovido e Recurso da Ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001000-80.2018.8.26.0424,
da
Comarca
de
Pariquera-Açu,
em
que
é
apelante/apelado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SAO PAULO SABESP, é apelada/apelante LEDA ROSÁLIA SINHORIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da Autora e deram parcial provimento ao recurso da Ré.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001000-80.2018.8.26.0424 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1001000-80.2018.8.26.0424 - Digital
Comarca:
Pariquera Açu
Vara Única
Apte./Apda.:
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO SABESP
Apda./Apte.:
LEDA ROSÁLIA SINHORIN
Voto no 23.431
Apelação - Ação de Indenização Constituição de servidão
administrativa Impugnação ao valor da indenização fixada
a partir de laudo pericial - Prova técnica regular e
satisfatoriamente elaborada - Argumentos devidamente
afastados
Dano moral não configurado - Juros
compensatórios devidos Termo inicial dos juros de mora
que é o trânsito em julgado - Honorários advocatícios
fixados em patamar adequado - Sentença parcialmente
reformada para afastar a condenação a indenizar danos
morais e para fixar o trânsito em julgado como termo inicial
dos juros de mora. Recurso da Autora desprovido e Recurso
da Ré parcialmente provido.
Trata-se de Ação de Indenização ajuizada por Leda
Rosária Sinhorin em face da Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo - SABESP, objetivando a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais e materiais.
Afirma que é proprietária de área de 2,55 hectares,
localizada no Município de Pariquera-Açu, objeto da matrícula no 27.145
do Cartório de Registro de Imóveis de Jacupiranga. Informa que o imóvel
é utilizado como sua residência e que a ré executou obras de canalização
de esgoto, instalando tubos subterrâneos em parte da propriedade.
Conclui pelo direito à indenização por danos morais e materiais, haja vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001000-80.2018.8.26.0424 -Voto no
3
a área ter se tornado inutilizável.
A r. sentença de fls. 313/318 julgou parcialmente
procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de danos morais
correspondentes a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária
pela tabela prática do TJSP desde a data da sentença e juros de mora de
1% ao mês desde a citação. Também a condenou a indenizar a Autora pela
instituição da servidão administrativa de passagem em R$ 10.000,00 (dez
mil reais), incidindo correção monetária desde a data do laudo pericial,
juros compensatórios de 6% ao ano a partir da efetiva imissão na posse e
juros de mora nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei no 3.365/41. Em
razão da sucumbência, a SABESP foi condenada ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apela a SABESP (fls. 329/350) sustentando, em
síntese, ser incabível a condenação a indenizar danos morais, por se
tratar de mera servidão de passagem. Insurge-se, ainda, em relação ao
fator de depreciação utilizado pelo perito judicial (2/3), defendendo que
o correto a ser considerado é 1/3 por se tratar de servidão coincidente
com área non aedificandi. Pugna, assim, pela redução do valor da
indenização pela instalação da faixa para R$ 5.500,00 (cinco mil e
quinhentos reais). Postula também ser indevida a incidência de juros
compensatórios e que os juros de mora devem incidir somente a partir do
trânsito em julgado. Por fim, alega que os honorários advocatícios não
podem ultrapassar o percentual de 5%, nos termos do art. 27, §1o, do
Decreto-Lei no 3.365/41,
A Autora, por sua vez, recorre a fls. 354/360,
alegando que a sentença deixou de condenar a SABESP a indenizar a
desvalorização da área remanescente. Aduz, ainda, que a indenização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001000-80.2018.8.26.0424 -Voto no
4
danos morais deve ser majorada.
Regularmente processados os recursos, a Autora
apresentou contrarrazões (fls. 364/373)
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da
sentença apelada.
É dos autos que a ré, no cumprimento de suas
atividades públicas regulares, instituiu servidão administrativa para a
passagem de tubulação subterrânea de esgoto em faixa de 361,34 m2 de
imóvel cuja área total perfaz 2,55 hectares. A proprietária, Leda Rosária
Sinhorin, pleiteia o pagamento de indenização por danos materiais e
morais.
Quanto aos danos patrimoniais, insurge-se a SABESP
em relação ao fator de depreciação usado pelo perito (2/3), defendendo
que deve ser considerado o fator de 1/3 por não ter havido restrições ao
uso e aproveitamento da área remanescente.
Em que pese o inconformismo da Apelante, não há
qualquer prova a invalidar o trabalho desenvolvido pelo perito e
apresentado a fls. 204/255.
Conforme se observa da instrução processual, o
profissional apresentou laudo fundamentado, demonstrando o método
adotado e a pesquisa de valores que norteou a avaliação, utilizando-se de
metodologia usualmente aceita para os processos de servidão
administrativa. Ressalte-se que o valor conferido ao metro quadrado
decorre de pesquisa feita em 27 propriedades da região e que a adoção
do fator de depreciação encontra-se devidamente justificada a fl. 242.
A Autora, por sua vez, recorre pugnando pela
majoração da indenização, em razão da desvalorização da área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001000-80.2018.8.26.0424 -Voto no
5
remanescente. Contudo, como constatou a perícia, não há razão para
tanto, haja vista que o imóvel já possui construções que não sofreram
restrições de uso e aproveitamento. Além disso, esclarece o perito que “a
rede de esgoto passa bem próximo à divisa lateral esquerda do imóvel,
não afetando o aproveitamento nesse local, tanto que, pelas fotos da
vistoria, os pés de banana existentes ali permanecem, da mesma forma,
na parte dos fundos do terreno, deflete a direita, mas não afeta a
construção ali existente, e depois, é só mato sem aproveitamento” (fl.
281).
Quanto aos danos morais, razão assiste à SABESP. Há
situações em que danos imateriais podem ser presumidos, mas nem
sempre é o que ocorre. É o que explica Rui Stoco:
Como o dano moral é, em verdade, um “não dano”, não haveria
como provar, quantificando, o alcance desse dano, como ressuma
óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame no plano moral não
tem expressão matemática, nem se materializa no mundo físico e,
portanto, não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se
pode falar em prova de um dano que, a rigor, não existe no plano
material. Mas não basta a afirmação da vítima de ter sido
atingida moralmente, seja no plano objetivo como no subjetivo, ou
seja, em sua honra, imagem, bom nome, intimidade, tradição,
personalidade, sentimento interno, humilhação, emoção, angústia,
dor, pânico, medo e outros. Impõe-se que se possa extrair do
fato efetivamente ocorrido o seu resultado, com a ocorrência de
um dos fenômenos acima exemplificados.
[...]
Observa Wladimir Valler que, 'em alguns casos, como na hipótese
de ofensa à honra, por calúnia, difamação ou injúria, o dano moral
está ínsito na ofensa e dessa forma se prova por si. O dano moral
emerge “in re ipsa” das próprias ofensas cometidas, sendo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001000-80.2018.8.26.0424 -Voto no
6
difícil, para não dizer impossível, averiguação. Em outras
hipóteses, entretanto, a prova do dano moral está submetida ao
regime geral das provas, de modo que o ônus da prova incumbe a
quem alega ter sofrido o dano moral (art. 333, I, do CPC).(....)'
('A Reparação do Dano Moral no Direito Brasileiro', 2a ed.,
Campinas, E.V. Editora, 1994, p. 309/310).
(RUI STOCO, “Tratado de Responsabilidade Civil”, Editora
Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 1907-1908)
A situação retratada nos autos não autoriza a
presunção da ocorrência de tais danos. A Autora precisaria comprovar a
configuração de situação que lhe houvesse causado danos morais
suscetíveis de reparação, os quais não se confundem com o mero
aborrecimento ou dissabor. Os danos narrados na inicial, contudo, são de
cunho estritamente patrimonial, e a limitação imposta à fruição e ao gozo
da propriedade já se encontra devidamente indenizada.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUSTA
INDENIZAÇÃO. Pleito de declaração de desapropriação indireta
de terreno de propriedade dos autores, bem como a devida
reparação dos danos materiais e morais. Sentença de parcial
procedência na origem, para conceder a indenização pela
desapropriação, nos termos do laudo pericial. 1. Valor da
indenização.
Adoção do parâmetro indicado na perícia, tida
como justa indenização. 2. Dano moral.
Ausência de
demonstração de qualquer situação desagradável e desonrosa
que, resultante da desapropriação indireta, pudesse ensejar a
reparação de danos morais. 3. Termo inicial dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001000-80.2018.8.26.0424 -Voto no
7
compensatórios. Incidência desde a ocupação, de acordo com a
Súmula n.o 114, do STJ. Sentença parcialmente reformada.
Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, observada a gratuidade judiciária. Recurso parcialmente
provido. (TJSP; Apelação Cível 1000880-35.2016.8.26.0415;
Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro de Palmital - 2a Vara; Data do Julgamento:
14/08/2020; Data de Registro: 14/08/2020)
APELAÇÃO
Desapropriação indireta c.c. com dano moral

Aduz que foi reservado 84% de sua propriedade para a Servidão
Administrativa para fins de instalação de rede de alta tensão,
nos autos do Processo no 1001037-74.2017.8.26.0123, que
tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de Capão Bonito/SP,
mas com pagamento de ínfima indenização
Relata que tal caso
versado deveria ser de desapropriação e não de servidão
administrativa, em razão de que a área remanescente, tornou sua
propriedade imprestável tanto para o cultivo, quanto para a
moradia da Família
Pretensão pelo pagamento das diferenças
de indenização não merece prevalecer, questão já apreciada sem
irresignação em momento oportuno, sendo acobertada pela coisa
julgada
Dano moral descabido, não restou demostrado
qualquer situação desagradável e desonrosa que, por ventura,
possa ter experimentado resultante da instituição da servidão
administrativa em sua propriedade. Decisão mantida. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1003775-98.2018.8.26.0123;
Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Capão Bonito - 1a Vara; Data do Julgamento:
27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)
Afastada a condenação a indenização por danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001000-80.2018.8.26.0424 -Voto no
8
resta prejudicado o pedido da Autora para que tal montante seja
majorado.
Também assiste razão à SABESP quanto aos juros de
mora. Por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, a ela não se
aplica o regime constitucional de pagamento de precatórios, previsto no
art. 100 da Constituição Federal. Assim, o termo inicial dos juros de mora
é o trânsito em julgado, conforme a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
DESAPROPRIAÇÃO.
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
PESSOA
JURÍDICA
DE
DIREITO
PRIVADO.
JUROS
MORATÓRIOS.
TERMO
INICIAL.
INAPLICABILIDADE DO ART. 15-B DO DECRETO-LEI N.
3.365/1941.
1. A falta de indicação do dispositivo legal contrariado
compromete a fundamentação do recurso, tornando-a deficiente.
Inteligência da Súmula 284/STF.
2. A regra do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941,
pertinente aos juros de mora devidos em decorrência do
atraso no efetivo pagamento da indenização, não é aplicável à
pessoa jurídica de direito privado. Isso porque essas
entidades não se sujeitam ao regime de precatório disciplinado
no art. 100 da Constituição Federal.
Precedentes.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1714102/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001000-80.2018.8.26.0424 -Voto no
9
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE
PÚBLICA. EXPROPRIANTE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PRIVADO, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. JUROS
MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO
DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em
15/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/73.
II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem,
nos autos de ação de desapropriação ajuizada pela parte ora
agravante, concessionária de serviço público, fixou o trânsito em
julgado da sentença como o termo inicial dos juros de mora.
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do
CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida
da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do
acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios
apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo,
as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes,
contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, o disposto no art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41 é
"inaplicável às ações de desapropriação ajuizadas por
concessionárias de serviços públicos, cujas condenações em
quantia certa não estão sujeitas ao regime de precatório
disciplinado no art. 100 da Constituição Federal" (STJ, REsp
1.360.397/GO, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 27/11/2013), de modo que os juros
moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001000-80.2018.8.26.0424 -Voto no
10
sentença. Nesse sentido: STJ, AgRg nos EDcl no REsp
1.439.589/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de 29/11/2016; EREsp 1.350.914/MS, Rel. Ministro
OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/02/2016; AgRg
nos EDcl no REsp 1.350.914/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/05/2014.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt
no
REsp
1383314/TO,
Rel.
Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe
25/08/2017)
No mais, incabível o pedido da SABESP de afastamento
dos juros compensatórios, haja vista a proprietária ter sido obrigada a
permitir o uso de sua propriedade sem a respectiva contraprestação.
Nesse sentido é a Súmula no 56 do STJ: “Na desapropriação para
instituir servidão administrativa são devidos os juros compensatórios
pela limitação de uso da propriedade.”
Por fim, os honorários advocatícios foram fixados de
forma adequada, considerando tratar-se de instituição de servidão
administrativa, e não desapropriação, e, portanto, o reduzido valor da
indenização.
Veja que os parâmetros estabelecidos, como regra, no
processo civil, sempre tiveram como norte o critério de 10% sobre o
proveito econômico obtido ou o valor dado à causa. O Decreto-Lei no
3.365/41, que estabelece normas referentes à desapropriação reduziu
esse parâmetro, conforme artigo 27, para meio a cinco por cento da
diferença do valor da indenização ofertada para aquele fixado, tendo em
vista o não raro elevado valor das indenizações. Entretanto, o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001000-80.2018.8.26.0424 -Voto no
11
caso trata de indenização por servidão administrativa, cujo valor fixado
em sentença foi de R$ 20.000,00, motivo pelo qual o percentual
estabelecido não se mostra de modo algum excessivo.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso da Ré, para afastar a condenação à indenização por danos morais
e fixar o trânsito em julgado como termo inicial dos juros moratórios, e
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Autora.
Em razão da sucumbência recíproca, deve cada parte
pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação,
vedada a compensação. As demais despesas processuais são distribuídas
proporcionalmente entre as partes na razão de 50%. Observe-se que à
Autora foi deferida a gratuidade da justiça (fl. 34).
Ana Liarte
Relatora